Tribunal: STF
Processo: HC 185349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alynnson Correa Fernandes, em favor de Carlos Prado Ferreira, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 559.828/MT.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS PRADO FERREIRA contra a decisão de e-STJ fls. 226/229, por meio da qual a sua petição inicial de habeas corpus foi indeferida liminarmente devido à deficiência na sua instrução. 
    De acordo com os autos, no âmbito da "Operação Babilônia", o paciente foi preso preventivamente no dia 12/12/2017, tendo sido posteriormente denunciado, ao lado de outros 39 acusados, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim). 
    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13): 
    ‘HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENSO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - EVENTUAL ELASTÉRIO NA EXECUÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - ORDEM DENEGADA. Nos termos da súmula 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. 
    Na petição inicial de e-STJ fls. 3/10, a defesa sustentou haver excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando que "o paciente apresentou as alegações finais em forma de memórias no dia 01 de julho de 2019, ou seja, a mais de 05 meses" (e-STJ fl. 4), e, mesmo assim, ainda não havia sido prolatada a respectiva sentença. 
    Posto isso, requereu, liminarmente, a concessão de alvará de soltura em favor do agente. 
    Ante a instrução deficiente da impetração e com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o writ foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 226/229). 
    Nesta oportunidade, o embargante alega omissão em virtude de não se ter considerado a decisão que reapreciou a manutenção da prisão preventiva objurgada. Ademais, junta o decreto prisional originário. 
    Assim, pede a reconsideração da decisão embargada. 
    É, em síntese, o relatório”. (eDOC 3, p. 259)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Inicialmente, quanto à tese de excesso de prazo, destaco trecho do acórdão proferido pelo TJ/MT:
    “Após detida análise da inicial e dos informes, constata-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 
    Com efeito, não prospera a alegação de excesso de prazo, porquanto a instrução processual se encontra encerrada, o que atrai a incidência da súmula 52 do STJ. 
    A isso se acrescenta que, a despeito da complexidade do feito, que inicialmente contava com aproximadamente 50 (cinquenta) denunciados e, no momento, ainda tramita em face de 05 (cinco) réus, a ação penal já se encontra em sua fase final, aguardando apenas a apresentação de alegações finais por um dos corréus.
     Ademais, o magistrado determinou a intimação do corréu para nomear novo advogado ou para que sejam as alegações finais apresentadas pela digníssima Defensoria Pública, de modo que é forçoso concluir que o encerramento do feito se aproxima. 
    Também não é desimportante anotar que o paciente é reincidente, com condenações definitivas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, tendo contra si sentença condenatória não transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que demonstra sua periculosidade, recomendando a manutenção da prisão na derradeira fase do processo em primeira instância. (eDOC 3, p. 17)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, se ainda não reavaliou, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente